Tribunal: TJBA
Processo: 8049296-97.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049296-97.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PHD TRANSPORTE E LOGISTICAS LTDA Advogado(s): ANDRE SIGILIANO PARADELA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE MULTAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES. SEGURANÇA DENEGADA. 1 - Trata-se de mandado de segurança impetrado por empresa proprietária de veículo automotor com vistas à obtenção de autorização para pagamento de IPVA e licenciamento anual sem a prévia quitação de multas de trânsito. A impetrante alega não ter sido regularmente notificada das penalidades impostas, sendo, portanto, indevido o condicionamento administrativo. 2 - A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do condicionamento do licenciamento veicular à quitação de débitos oriundos de multas de trânsito, supostamente não notificadas. Não restou demonstrado nos autos: (a) que as multas foram constituídas sem observância do devido processo legal; (b) que houve falha na notificação válida do contribuinte; (c) que as autuações estejam suspensas por decisão judicial ou administrativa. 3 - Apesar de sustentar a impetrante que não teria sido regularmente notificada para o pagamento das multas que obstam o licenciamento do veículo, tal alegação não se mostra verossímil, sobretudo diante do expressivo volume de autuações registradas em seu desfavor. A existência de mais de uma centena de infrações já constituídas, além de diversas outras em tramitação, afasta a plausibilidade de que não tivesse sequer ciência presumida das penalidades, o que fragiliza, sobremaneira, a tese de nulidade por ausência de notificação e, por conseguinte, compromete a demonstração do alegado direito líquido e certo. Inexistindo prova pré-constituída do direito líquido e certo, inviável a concessão da segurança. SEGURANÇA DENEGADA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº. 8049296-97.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante PHD TRANSPORTE E LOGISTICAS LTDA e impetrados SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça em DENEGAR a segurança, e o fazem nos termos do voto da relatora.